Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703960-22.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Circunstância atenuante. Fração. Continuidade delitiva. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, o segundo a 2 anos e 9 meses de reclusão e o terceiro a 4 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de furto qualificado. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da idade da vítima. III – Razões de decidir 3. A palavra da vítima, confirmada pela policial, imagens obtidas das câmeras de segurança do local e confissão de dois, dos três réus, são provas suficientes de que os apelantes cometeram o crime de furto qualificado - mediante fraude retiveram o cartão da vítima no caixa eletrônico e simularam telefonema para a central de atendimento do banco, a fim de obter a senha bancária da vítima e subtrair quantia da conta corrente dela. 4. No concurso entre atenuante da confissão espontânea e agravante de natureza objetiva - como no caso, a idade da vítima superior a 60 anos -, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante (confissão espontânea). IV – Dispositivo 5. Apelação do segundo apelante provida em parte. Não providas as do primeiro e do terceiro. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o. Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1937317, 0705058- 44.2023.8.07.0008, Relator(a): Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base em seu mínimo legal, em razão da devolução dos bens subtraídos; b) artigo 49, §1o, do CP, asseverando que a pena de multa deve observar a capacidade econômica do réu e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sendo ilegítima sua fixação desproporcional ou arbitrária; c) artigos 68 e 71, parágrafo único, ambos do CP, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação de uma pena única, aumentada por fração compatível com o número de infrações. Articula a existência de desígnio único e modus operandi semelhante nos fatos. Nos aspectos supramencionados, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 49, §1o, 59, 68 e 71, parágrafo único, todos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028